Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Nada há a prover quanto à petição registrada sob o Id. 17185524, uma vez que já foi prolatada decisão negando seguimento ao Agravo de Instrumento. Assim, cumpra-se a parte final da aludida decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora